Tribunal: TJDFT
Processo: 0700535-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0700535-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NERIS DA CONCEICAO AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67746186), com pedido de tutela de urgência, interposto por MARIA NERIS DA CONCEIÇÃO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, nos autos ação de conhecimento n. 0729124-57.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela de urgência, nos termos a seguir, verbis: A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano iminente de difícil reparação. Os requisitos são cumulativos (CPC, art. 300). Sem minimizar o estado de saúde da autora, o relatório médico juntado aos autos não indica urgência no tratamento (id. 220165385) que justifique a concessão da tutela antes de estabelecido o contraditório. Desse modo: 1. Indefiro, por ora, a tutela de urgência. 2. Levando em consideração os esclarecimentos de id. 221669163, defiro a gratuidade de justiça à autora. 3. A experiência deste juízo mostra que probabilidade de autocomposição é, em casos análogos, pequena. Por essa razão, deixo de designar a audiência de conciliação do art. 334 do CPC. Cite-se a requerida para apresentação de defesa. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais, a agravante sustenta a urgência e a imprescindibilidade do medicamento (Ferinject 500mg/10ml) para a recuperação da sua saúde, tendo em vista as informações contidas no relatório médico acostado aos autos originais. Aduz que, antes de ingressar com a presente demanda, requereu o medicamento à ora agravada, o qual lhe foi negado sob a justificativa de ausência de cobertura contratual, em total descompasso com a legislação consumerista e com o princípio da dignidade humana. Alega que o laudo médico anexado confirma a eficácia, a adequação, a segurança e a necessidade do tratamento perquirido, bem ainda que não possui condições econômico-financeiras de arcar com os custos da medicação, conforme demonstrado nos autos. Discorre sobre a extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida, vez que o laudo médico anexado demonstra que a paciente necessita do medicamento pleiteado. No mérito, postula o provimento do recurso. Isenta de preparo, porquanto beneficiária da gratuidade da justiça, concedida na decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau pronunciou-se no sentido de indeferir a tutela de urgência sob o fundamento de que “o relatório médico juntado aos autos não indica urgência no tratamento (id. 220165385) que justifique a concessão da tutela antes de estabelecido o contraditório”. O aludido relatório médico dispõe, in verbis: Paciente DE 58 ANOS, com histórico familiar rica em câncer, em 2015 teve o diagnostico de câncer de mama , sendo indicado QT neo-adjuvante com protocolo AC-TH, sendo operada ( mastectomia bilateral) e herceptin, em janeiro de 2017. Evoluindo com ferropenia sintomática, astenia, cansaço, dispneia e taquicardia aos médios esforços, devendo fazer o protocolo abaixo, nos moldes do estudo: Clinical experience with ferric carboxymaltose in the treatment of cancer- and chemotherapy-associated anaemia, conforme literatura científica vigente. Protocolo: Ferinject 500mg/10mL Inj. 500 mg CID: D50 Anemia Por Deficiência De Ferro Da breve leitura do relatório transcrito, é possível extrair a gravidade do caso e a necessidade/imprescindibilidade de aquisição do medicamento para fins de proporcionar uma melhora no quadro pós-cirúrgico da agravante, acometida de ferropenia sintomática, astenia, cansaço, dispneia e taquicardia aos médios esforços. Nota-se que a prescrição medicamentosa indica ser consequência dos efeitos colaterais desencadeados na paciente/agravante, em razão da necessidade de realização de cirurgia cuja causa foi o diagnóstico de câncer de mama. Logo, não se está diante de um quadro clínico simples, mas, sim, de uma doença temerosa e propensa à recidiva, impondo-se a observação criteriosa do uso da medicação prescrita pelo médico responsável. Como cediço, a saúde é talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, porquanto ligada intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. Não é razoável, pois, que a agravante, diante do seu quadro clínico, não receba o tratamento. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. PACIENTE GRÁVIDA. 35 SEMANAS. DIAGNÓSTICO DE ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO. COBERTURA MEDICAMENTO FERINJECT. CABIMENTO. 1. A decisão agravada determinou o fornecimento do medicamento Ferinject à paciente grávida diagnosticada com anemia por deficiência de ferro. 2. A Lei 9.656/1998, em seu art. 35-C, inciso II, estabelece que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 3. Constata-se a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de emergência, nos termos da Lei 9.656/1998, especialmente em se tratando de paciente no final da gravidez com diagnóstico de anemia, condição que, inequivocadamente, representa risco à saúde da agravada e seu nascituro. 4. O medicamento prescrito possui registro na ANVISA sob o n. 1152400120024, é indicado para paciente com deficiência de ferro quando as apresentações na forma oral não são eficazes ou quando o paciente apresenta intolerância, além de já ter sido incorporado ao Sistema Único de Saúde. 5. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1859523, 0701544-73.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.) APELAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DE PROCEDIMENTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR- ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE DA RECUSA. FINALIDADE DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, a teor da Súmula608, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovada a necessidade do uso do medicamento prescrito por médico assistente (Ferinject 500mg), configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do c. STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 3. A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, sendo, portanto, exemplificativo, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. 4. Embora relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o CDC dispõe, no art. 51, inciso IV, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando-o excessivamente, em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade. Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1415105, 0713735-55.2021.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 29/04/2022.) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano, daí resultando que a interpretação em desfavor da agravante, além de incompatível com a equidade e com a boa-fé, estaria também em desarmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que a agravada forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento Ferinject 500mg/10mL Inj. 500 mg. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Adote a Secretaria as providências necessárias ao cumprimento desta decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator